Tribunal: TJSP
Processo: 2118150-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - AGRAVANTE QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO RESSARCIMENTO DOS VALORES A QUE FOI CONDENADA EM OUTRA AÇÃO, PELA DISPENSA DE AUXILIAR DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE NO ÂMBITO DOS AUTOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - AGRAVANTE QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO RESSARCIMENTO DOS VALORES A QUE FOI CONDENADA EM OUTRA AÇÃO, PELA DISPENSA DE AUXILIAR DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE NO ÂMBITO DOS AUTOS No 0226293-34.8.26.0100 - AGRAVANTE, ENQUANTO TITULAR DO TABELIÃO DE NOTAS, FOI RESPONSÁVEL PELA DISPENSA EM TESTILHA - IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO - COISA JULGADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.